Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO COM EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE PARTE INCONTROVERSA DA CONDENAÇÃO. TEMA 28. STF. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha apresentada pela parte. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.
2. A continuidade do cumprimento pelo valor incontroverso, da forma solicitada pelo credor, vai culminar na expedição de um RPV, e possivelmente, num precatório do valor controverso. 2.1. Ocorre que a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). 2.2. Ou seja, não é possível o fracionamento para recebimento de parte do valor em RPV e parte em precatório, como se faz observar no caso dos autos. 2.3. Jurisprudência: “(...) 2.1. Todavia, não obstante o mencionado, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88). 2.2. Em contemplação ao mencionado entendimento do STF e com base no citado dispositivo constitucional, a incerteza em relação ao valor do crédito, o qual pode ultrapassar ou não o limite de 10 (dez) salários-mínimos, previsto como teto do RPV pela Lei Distrital no 3.624/05, impede a concessão de pagamento da parte incontroversa, sob pena de violação à proibição de fracionamento do crédito para fins de enquadramento como RPV. (...)” (07197519120228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2022.) 2.4. Ademais, a interpretação do Tema 28 do STF (RE n.o 1.205.530/SP repercussão geral) é no sentido de se tratar da possibilidade de fracionamento do próprio precatório, e não no sentido de fracionamento em RPV e precatório. 2.5. Portanto, revela-se ser incabível a expedição das requisições de pagamento, vez que o critério de correção monetária atinge o crédito em sua integralidade, não havendo, portanto, parte autônoma já preclusa na via recursal.
3. Agravo de instrumento improvido.